Tribunal: TJDFT
Processo: 0723052-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODIFICAÇÃO. DECISÃO. RECEBIMENTO. AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS. DECURSO. PRAZO LEGAL. INÉRCIA. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INTEMPESTIVIDADE.
1.Em conformidade com a Jurisprudência pátria, a ausência de complementação das razões do agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC, enseja o não conhecimento do recurso por irregularidade formal, seja por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1o, do CPC e Súmula 182/STJ), seja por intempestividade.
2. Se a intenção do recorrente é obter a modificação da decisão recorrida, e não propriamente sanar vícios, o recurso inicialmente proposto como embargos de declaração deverá ser convertido em agravo interno, na forma do art. 1.024, § 3o, do CPC.
3. Agravo interno não conhecido